Tribunal: STF
Processo: ACO 2335
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-12-14
Data de publicação: 2018-12-14

Ementa:
Agravos internos em ação cível originária. 2. Direito Administrativo. 3. Convênios. Inscrição em cadastros federais de inadimplentes (Siafi/Cauc/Cadin). 4. Tomada de Contas Especial. Necessidade. Ausência configura ofensa ao devido processo legal. Jurisprudência sedimentada. 5. Matéria submetida à repercussão geral. Pedido de sobrestamento feito pela União. Indeferimento. 6. Irresignação do Estado quanto ao rateio do valor dos honorários advocatícios fixados. Acolhimento de um dos pedidos da exordial. Sucumbência recíproca (art. 86, caput, do Código de Processo Civil). 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Manifesta improcedência das insurgências recursais. Majoração dos honorários em sede recursal. Precedentes. 9. Multa. Em caso de votação unânime no colegiado, aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, no percentual de 5% sobre o valor atualizado da causa. 10. Negativa de provimento aos agravos internos.